Tribunal: TJSP
Processo: 1055006-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação cominatória. 'Downgrade' de categoria. (1) DA NEGATIVA DA REQUERIDA: Argumentos apresentados pela apelante, no sentido da não mais comercialização do produto e do respeito a regras da ANS, inadmissíveis à espécie, em que não se trata de "nova contratação", mas de mera migração de categoria em plano já existente. Decisão mercadológica da ré que não afeta direitos da

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação cominatória. 'Downgrade' de categoria. (1) DA NEGATIVA DA REQUERIDA: Argumentos apresentados pela apelante, no sentido da não mais comercialização do produto e do respeito a regras da ANS, inadmissíveis à espécie, em que não se trata de "nova contratação", mas de mera migração de categoria em plano já existente. Decisão mercadológica da ré que não afeta direitos da autora. Abusividade reconhecida. (2) DO VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO: Ante a falta de impugnação específica efetiva do valor apontado pela requerente (e não se prestam a isso documentos unilaterais ou evidências da categoria que ora se abandona), prevalecem os indicados pela demandante e acolhidos pela juíza 'a quo', observando-se que, em sede de liquidação de sentença, poderá haver a revisão, mediante prova e com eficácia 'ex nunc'. (3) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Permanecem integralmente com a requerida, majorada a verba honorária para R$ 1.500,00. Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO, com observação.